Tribunal: TJDFT
Processo: 0761708-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXIGÊNCIA DE DUAS NOTIFICAÇÕES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. O prazo prescricional de cinco anos à ação punitiva da Administração Pública, contados da prática do ato, experimenta interrupção com a notificação válida da imposição da penalidade de multa e com a notificação válida de abertura do procedimento punitivo (v.g., cassação da CNH), tudo de acordo com a Lei n. 9.873/99 e Resolução do CONTRAN, n. 182, de 09.09.2005.
II. No caso concreto, o requerente foi autuado (assinou o Auto de Infração S 001 044371, em 29.5.2011 – Id 16526641-p.4), o que dispensaria a primeira notificação do Artigo 280 do Código de Trânsito. Abertura do procedimento administrativo n. 055.021788/2011 com a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, mediante o envio postal eletrônico em 27.8.2012, sem AR (Id 16526641-p.10 ) e expedido edital de comunicação de instauração de procedimento administrativo em 24.5.2013 (Id 16526641-p.12).
III. Nesse ínterim, o requerente tomou conhecimento da aplicação da penalidade de multa (em 18.6.2012) ao comparecer ao Detran/DF, momento que protocolizou recurso a JARI (Id 16526641-p.21/22) que gerou a abertura de novo procedimento administrativo (n. 055.019173/2012), o qual após indeferimento do pleito, que resultou a manutenção da penalidade de multa ( em 11.9.2014 – Id 16526642-p.3) foi apensado aos autos originais n. 055.021788/2011 (referente à suspensão do direito de dirigir).
IV. Reiniciado o processo administrativo da penalidade de suspensão do direito de dirigir processo (n. 055.021788/2011) com emissão de novo comunicado postal de reabertura, em 12.11.2015 (Id.16526642-p.9/10), quando então o requerente apresentou defesa prévia (1o.12.2015), e o recurso ao CONTRANDIFE teria sido interposto em 20.8.2018, indeferido em 6.11.2018 (Id 16526643 – p.12/18). Com aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir somente em abril/2019 (Id 16526643-p.21).
V. Consoante se denota da conjugação dos fatos administrativos, aparentemente o requerente não foi notificado da penalidade de multa, sendo notificado a contar da data do recurso interposto à JARI (18.6.2012 - Id 16526641-p.21/22), viável a concepção jurídica de que o marco interruptivo da prescrição da ação punitiva (iniciada com a prática da infração de trânsito, em 29.5.2011) teria ocorrido em 18.6.2012. Logo, a partir de então a Administração Pública possuiria outro quinquênio ao exaurimento de sua pretensão punitiva (pecuniária ou não). Nesse passo, a prescrição experimenta nova interrupção com o fato administrativo correlato (notificação de abertura do procedimento de suspensão da CNH) ocorrida por meio de edital em 24.5.2013 (Id 16526641-p.12), o qual somente foi finalizado com o indeferimento do recurso ao Contradife ( 6.11.2018) e aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir teria ocorrido somente em abril/2019.
VI. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a pretensão punitiva administrativa do Órgão de Trânsito (DETRAN/DF) se encontra fulminada pela prescrição (Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, Art. 22).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% da causa.